Tribunal: TJMT
Processo: 1023965-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023965-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUGUSTINHO CLAUDINO NETO - CPF: 929.320.961-68 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVADO), ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM - CPF: 006.725.811-59 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO CITADO – DEVIDA A PENHORA DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 835, §3o, DO CPC – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS SOLIDÁRIOS - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A penhora do bem dado em garantia é plenamente possível quando o imóvel é de propriedade do executado já citado, nos termos do art. 835, §3o, do CPC, que prioriza a constrição sobre o bem garantido.

A ausência de citação de outros coexecutados não impede o prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1023965-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADOS: AUGUSTINHO CLAUDINO NETO, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM e ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002541-25.2017.8.11.0035 ajuizada em face de
AUGUSTINHO CLAUDINO NETO e outros
, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel.

Nas razões recursais de id. 235604153, a parte recorrente relata que o “
juízo de 1o grau indeferiu o pleito do Agravante, ao argumento de que ‘o pedido de penhora oposto pelo Exequente no id. 72848299 - Pág. 135, uma vez que o objeto indicado é de propriedade do Executado não citado.’ Entretanto, a decisão é completamente injustificável”
(sic).

Aduz que “c
onforme se vê da Matrícula no 4.050 do CRI de Alto Garças/MT, R.10/4.050 a propriedade do imóvel é dos Agravados FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM e ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM”
(sic)
.

Alega que “
em análise dos autos, verifica-se que os executados/agravados foram devidamente citados nos autos, nos termos da certidão do Oficial de Justiça - ID Num. 72848299 - Pág. 126”
(sic).

Argumenta que “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Conforme demonstrado, o imóvel dado em garantia pertence aos Executados/Agravadas que já foram citados. Não havendo qualquer óbice plausível para o indeferimento da penhora pleiteada”
(sic)
.

Sustenta que “
ajuizada a execução contra mais de um devedor, inexiste impedimento ao prosseguimento do feito, com a penhora e alienação do imóvel ofertado como garantia real hipotecária, pois o desenvolvimento do feito executivo, não depende da citação de todos os executados e o executado proprietário do bem, foi citado e não apresentou sua defesa”
(sic).

Pede pela “
concessão de efeito suspensivo”
(sic). No mérito, requer “
seja dado provimento ao agravo ora interposto, para determinar que seja deferida a penhora sobre os bens dados em garantia ao contrato executado”
(sic).

Pedido de efeito suspensivo
indeferido
por esta Relatoria no id.
238039671
, em 06/09/2024.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ids.
244111182
e
244111184
).

Preparo recursal recolhido (id. 235771163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., foi proposta em face decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel dado em garantia em execução de título extrajudicial.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Comprovado o recolhimento das custas (ID's 120704247 e 120704248),
EXPEÇA-SE

novo mandado de citação, fazendo constar o endereço indicado no id. 120018628, observando-se as determinações exaradas na decisão de id. 72848299, pág. 112.

Na fase em que os autos se encontram,
INDEFIRO
o pedido de penhora oposto pelo Exequente no id. 72848299 - Pág. 135, uma vez que o objeto indicado é de propriedade do Executado não citado.

Todavia, consigno que, decorrido o prazo para pagamento voluntário ou oposição de embargos, o pedido poderá ser reapreciado, se assim pretender o Exequente.

CITE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO”.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 165548649 (autos de origem).

Pois bem.

A rigor do §3o do artigo 835 do Código de Processo Civil, havendo garantia real vinculada ao título exequendo, a penhora de recair sobre o bem dado em garantia:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

In casu
, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada pelo banco agravante, em face dos agravados, Augustinho Claudino Neto, Fernando Cesar Passinato Amorim e Angelita Rodrigues Da Silva Amorim, almejando a cobrança de uma dívida relacionada à Cédula de Crédito Bancário n° 292.701.861, que teve o vencimento da última parcela em 28/03/2021 (id. 72848299 - Pág. 16).

A referida cédula apresenta como garantias:

·

Hipoteca Cedular: Fazenda Três Irmãos, matrícula n.o 4.050, área de 421 hectares, localizada no Município e Comarca de Alto Garças/MT, em quarto grau, sem concorrência de terceiros.

·

Penhor Cedular: 60 vacas Nelore, cor branca, com 36 meses de idade, avaliadas em R$ 119.775,31, em segundo grau, sem concorrência de terceiros.

A execução busca a satisfação dessa dívida mediante a penhora e posterior expropriação do referido imóvel.

Os executados Fernando Cesar Passinato Amorim e Angelita Rodrigues da Silva Amorim foram devidamente citados por oficial de Justiça em 21/09/2018, conforme certidão de id. 72848299 - Pág. 123.

Com efeito, verifica-se do registro de imóveis de id. 72848299 - Pág. 51, que o executado Fernando adquiriu a Fazenda Três Irmãos em 25/01/2013, Matrícula no. 4.050 da Comarca de Alto Garças/MT, sendo o atual proprietário do imóvel.

Dessa forma, a documentação comprova que o bem pertence ao agravado Fernando Cesar Passinato Amorim, regularmente citado nos autos, de modo que não há justificativa legal ou processual para o indeferimento do pedido de penhora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o §3o do art. 835 do CPC, devem ser penhorados os bens dados em garantia na Cédula Bancária.

Comporta reforma a decisão agravada, para que seja deferida a penhora sobre o bem dado em garantia no contrato firmado entre as partes”
.

(N.U 1016229-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL – GARANTIA REAL – ARTIGO 835 DO CPC/15 - SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.

Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução”.

(TJMT - N.U 1014455-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Ademais, estabelece o CPC:

“Art. 829.
O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

Na hipótese, os coexecutados Fernando Cesar Passinato Amorim e Angelita Rodrigues da Silva Amorim, devidamente citados, não efetuaram o pagamento do débito no prazo de 03 dias, de modo que cabível prosseguimento de atos do processo de execução e penhora de bens em relação a eles, independentemente da citação do codevedor Augustinho Claudino Neto, pois inaplicável a regra do CPC, art. 231, §1o no processo de execução.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DO FIADOR. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS SOLIDÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.
Tratando-se de litisconsórcio facultativo e havendo solidariedade entre os devedores como no caso do contrato de fiança, a ausência de citação de algum coexecutado não obsta o prosseguimento da execução em desfavor daqueles que foram efetivamente citados. Precedentes. 3. Recurso especial não provido”

(STJ, REsp no 1.771.805-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28/05/2020).

Dessa forma, a ausência de citação de coexecutado não obsta prosseguimento da execução em relação aos que já foram efetivamente citados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a penhora do imóvel descrito na Matrícula no 4.050 do CRI de Alto Garças/MT, com o regular prosseguimento dos atos executórios em relação aos executados citados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024